Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. EFETIVAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIDA. INDEFERIMENTO.

1. A construção irregular, em área pública ou privada, sem qualquer autorização do Poder Público está sujeita ao poder de polícia da AGEFIS, a quem cabe a fiscalização da atividade urbanística e ambiental sobre toda a extensão geográfica do Distrito Federal.

2. Descabida a concessão de tutela de urgência, consistente em proteção possessória, quando o ato administrativo se encontra amparado pela legalidade, atuando a AGEFIS em conformidade com as disposições do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.